Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707663-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JULIETA PINTO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO PINTO DE ALMEIDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Pinto de Almeida, Maria Aparecida de Almeida Martins, Jose Pinto de Almeida, Joao Pinto de Almeida e Gilberto Pinto de Almeida contra decisão da lavra do d. Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, prolatada no bojo da ação de inventário dos bens deixados por Julieta Pinto de Almeida, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, determinando aos autores, ora agravantes, que recolham as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 83707077 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os recorrentes argumentam que o magistrado a quo incorreu em error in procedendo ao analisar a assistência judiciária com base nas condições pessoais dos herdeiros, pois, em ação de inventário, a justiça gratuita deve ser apreciada de acordo com o volume financeiro dos bens que compõem o espólio. Citam julgado desta Relatoria em prol da tese expendida. Por fim, aduzem que a antecipação de custas no inventário é incompatível com o procedimento, porquanto possível, ao final, a inexistência de bens a partilhar, em razão do pagamento de eventuais dívidas que venham a ser conhecidas. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do presente recurso, anulando-se a r. decisão agravada e determinando-se que o julgador de primeiro grau profira nova decisão em relação ao pedido de justiça gratuita, com base nos bens do espólio. É o relatório. Sem preparo. DECIDO. Em primeiro lugar, consigno que a falta de preparo não constitui óbice ao juízo positivo de admissibilidade, se o próprio pedido recursal refere-se à gratuidade de justiça. Essa é a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 652139, publicado no informativo de jurisprudência no 667 daquela Excelsa Corte, nos seguintes termos: Em conclusão, a 1a Turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental interposto de decisão que desprovera agravo de instrumento manejado de decisão que, ante a ausência de preparo, inadmitira, na origem, recurso extraordinário no qual requerida a assistência judiciária gratuita no ato de sua interposição – v. Informativo 640. Entendeu-se cabível deferir-se a gratuidade antes da interposição ou como pleito embutido na petição de recurso extraordinário, salvo se houvesse fraude, como, por exemplo, quando a parte não efetuasse o preparo e, depois, requeresse que se relevasse a deserção. Afirmou-se plausível alguém que, até então, pudesse custear as despesas processuais não possuir mais condições de providenciar preparo, o que teria força declaratória a retroagir ao período próprio à interposição do recurso no qual pleiteada a assistência judiciária. Vencido o Min. Dias Toffoli, relator, que negava provimento ao recurso. Destacava que o requerimento de justiça gratuita, quando realizado na primeira oportunidade, deveria ser processado nos autos principais e, se formulado posteriormente, autuado em apenso, com intimação da parte contrária para contestar. Logo, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Na decisão ora impugnada, o juízo a quo indeferiu o requerimento sob o fundamento de que os herdeiros pleitearam o benefício sem nenhuma justificativa e, ainda, sem comprovarem minimamente a alegada hipossuficiência. Ocorre que, em se tratando de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. A propósito, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEGRATUIDADEDE JUSTIÇA. VALOR DOS BENS. ESPÓLIO. 1. Para que seja concedida a concessão de gratuidade de justiça ao espólio deve ser observado o acervo dos bens que são objeto do inventário e não as condições econômicas dos herdeiros. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, Acórdão 1148536, 07153153120188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INVENTÁRIO. CUSTAS. RESPONSABILIDADE. ESPÓLIO. HIPOSSUFUCIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. (...) 3. A responsabilidade para o pagamento das custas e despesas processuais é do espólio, que deverá requerer o benefício por constituir entidade autônoma. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Por conseguinte, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros. 5. As custas e as despesas processuais no inventário poderão ser recolhidas ao final do processo, o que permite o amplo acesso à justiça. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1172732, 07010456520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Nesta senda, presente o perigo da demora, consistente no possível cancelamento da distribuição, e demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, impõe-se o sobrestamento da decisão agravada. Diante disso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora